Tribunal: TJSP
Processo: 2161219-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Possibilidade de constrição do próprio imóvel do devedor, gerador da dívida de natureza "propter rem", ainda que alienado fiduciariamente. Exequente a quem cabe promover a citação do credor fiduciário para integrar a demanda executiva. Recente orientação firmada pelo C. STJ e adotada pela C. Câmara Julgadora. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Possibilidade de constrição do próprio imóvel do devedor, gerador da dívida de natureza "propter rem", ainda que alienado fiduciariamente. Exequente a quem cabe promover a citação do credor fiduciário para integrar a demanda executiva. Recente orientação firmada pelo C. STJ e adotada pela C. Câmara Julgadora. Decisão reformada. Recurso provido.